Tribunal: TJES
Processo: 5033272-57.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Empresa
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033272-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE LIMITOU A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO DEFENSIVO AGRÍCOLA “CARBENDAZIM”. RESTRIÇÃO REPENTINA EM CONTRASTE COM RESOLUÇÃO DA ANVISA. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPACTOS SOCIAIS E ECONÔMICOS LOCAIS. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1.
Pelo que emerge dos autos, a norma da Autarquia Estadual não invadiu a competência da ANVISA que ao editar a Resolução RDC nº 739, de 08.08.2022, esta de caráter geral, apenas definiu de forma mais programática - fevereiro de 2023 – o momento que o produto não mais poderá ser comercializado no mercado nacional.
2.
Ainda que robustas as razões do IDAF, não se pode ignorar as situações fáticas apresentadas pelo impetrante, no que se relaciona principalmente a árdua tentativa de realizar um exame equilibrado do ato administrativo entre as nuances de um “meio ambiente protegido x fator econômico”.
3.
No caso, a retirada imediata do produto “Carbendazim” do mercado capixaba, na forma pretendida pelo IDAF, ainda que possa considerar fatores ambientais positivos, traz outros negativos que se sobressaem quanto ao fato de gerar prejuízos aos comerciantes principalmente que adquiriram o produto para revenda e ficarão com estoque inutilizável caso definida sua retirada imediata do mercado, além de causar reflexo em toda a cadeia produtiva que se utiliza do mencionado produto.
4.
Desta forma, em um contexto de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, deve-se assegurar os efeitos da Resolução – RDC nº 739, de 08.08.2022 da ANVISA porque gera maior segurança e controle na fiscalização no uso e comercialização dos produtos à base do “Carbendazim” à míngua do que ficou definido pela Autarquia Estadual.
5.
Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para suspender a aplicação da Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, de 17.08.22.
6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do recurso, LHE NEGAR PROVIMENTO, e em remessa necessária CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5033272-57.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA DA SILVA - ES17055-A
APELADO: SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA VEGETAL - SINDIVEG

Advogados do(a) APELADO: EDMUR BENTO DE FIGUEIREDO JUNIOR - SP139142, LIDIA CRISTINA JORGE DOS SANTOS - SP209516, BRUNO DE SOUZA CARDOSO - SP206583, JOAO FELIPE PUCCI DORNELES MILLER - SP458067, PAULO CARLOS ROMEO - SP101669

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo contra a sentença proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança coletivo concedeu a ordem, confirmando os termos da liminar, para suspender a Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, de 17.08.22, reestabelecendo os cadastros de produtos à base de “Carbendazim” no Espírito Santo, permitindo a produção, comercialização, uso, distribuição e exportação desses produtos em todo Estado, nos termos da Resolução – RDC nº 739, de 08.08.2022 da ANVISA.

Sustenta a apelante em suas razões recursais, basicamente: a) que não há nos autos demonstração de ilegalidade do ato administrativo; b) que não houve violação a direito líquido e certo; c) que os Estados têm autonomia para dispor condições específicas, baixar restrições a par daquelas já fixadas pela autoridade federal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta e passo a apreciar-lhe o mérito.

Ressalto de antemão, porém, que além da interposição de recurso pelo ente público requerido, a análise dos autos nesta instância se estenderá a todo o mérito da demanda, em razão do reexame necessário imposto pelo art. 14, §1
o
da Lei nº 12.016/2009.

Pois bem.

O ora apelado impetrou o presente Mandado de Segurança Coletivo contra ato do Gerente de Defesa Sanitária e Inspeção Vegetal do
Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo
objetivando a concessão de ordem mandamental determinando o cancelamento da Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022 de 17/08/22, restabelecendo-se os cadastros de produtos à base de “carbendazim” no Espírito Santo, permitindo, assim, a produção, comercialização, uso, distribuição e exportação desses produtos em todo o Estado.

Informações prestadas pela Autoridade na defesa do ato questionado, aduzindo inexistir qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.

A tutela mandamental foi deferida liminarmente, interposto agravo de instrumento sob o nº 5011168-46.2022.8.08.0000, que acabou prejudicado em razão da sentença proferida na ação originária.

Pois bem.

Consoante já externado quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento acima mencionado, o IDAF defende a inexistência de ilegalidade do ato (Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, de 17.08.22) uma vez que não extrapolou os limites de sua competência, notadamente por se tratar de norma atinente à proteção do meio ambiente, à segurança do trabalhador e do próprio consumidor, a Constituição Federal, em distribuição de plexos de competência, definiu a competência
comum e

concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para cuidar da matéria, nos termos do art. 24, VI, VIII, XII da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 24
. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
VI
- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VIII
- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
XII
- previdência social, proteção e defesa da saúde;

Nesse contexto, conclui-se que no âmbito de cada ente federado cabe a proteção do meio ambiente de forma concorrente e suplementar, salientando que em relação à União cabe editar normas de caráter geral e aos Estados integrar ou suplementar tais normas para adequar a realidade de cada localidade:

Art. 24.
[...]

§ 1º
No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º
A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

Em relação a competência suplementar, muito bem definiu os professores Guilherme José Purvin de Figueiredo e Vladimir Garcia Magalhães em artigo publicado
1
assim tratando:

No campo do direito ambiental, a maior efetividade ou abrangência de uma norma para fins de proteção do meio ambiente, ainda que seu nível hierárquico seja inferior ou que ela advenha de diferente esfera federada, será ela aplicada no caso concreto. O município que, para atender a peculiaridade local, entenda necessário ampliar o grau de proteção de encostas de morro, poderá, exemplificativamente, considerar como áreas de preservação permanente as encostas com inclinação menor do que aquelas fixadas por legislação federal. Diante da existência de duas normas (uma federal e outra municipal) regulando a mesma matéria, aplicar-se-á a hipotética lei municipal, mais restritiva. Isto porque na competência concorrente em matéria ambiental cabe aos Estados suplementarem a legislação da União e na competência residual dos municípios nesta matéria também.
Ocorre que suplementar significa “suprir ou compensar a deficiência de” e suplemento significa “parte que se adiciona ao todo para ampliá-lo, esclarecê-lo, e aperfeiçoá-lo”. Como o direito ambiental visa proteger o meio ambiente, compensar a deficiência de uma norma e aperfeiçoá-la, os Estados e os somente podem editar normas para proteger mais o meio ambiente do que a norma da União e os Municípios somente podem normas para proteger mais o meio ambiente do que a norma dos Estados e União
. Deste modo a natureza tutelar que o Direito Ambiental tem, como já vimos, impede interpretação contrária. (grifei)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR. SOJA TRANSGÊNICA. HERBICIDA. GLIFOSATO NA PÓS-EMERGÊNCIA. UTILIZAÇÃO. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. JUÍZO DE EVIDÊNCIA. 1. Periculum in mora. A alegação de urgência à consideração de que o plantio de soja transgênica deve ser realizado até o mês de outubro não ampara a pretensão cautelar, pois o cultivo não está proibido no Estado do Paraná, mas tão-somente a utilização do herbicida Glifosato na pós-emergência.
2. Fumus boni iuris. A União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do art. 10 da Lei 7.802/89, detêm competência concorrente para legislar sobre agrotóxicos e proteção ao meio ambiente, cabendo à União fixar normas gerais e aos Estados suplementar a legislação federal no que couber. Aparentemente, não há óbice constitucional ou legal a que os Estados Membros exijam o registro prévio de agrotóxicos no órgão ambiental ou de agricultura estadual, ainda que haja registro prévio no Ministério da Agricultura.
3. Antecipação de tutela recursal. A Federação agravante pretende não apenas emprestar efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto, mas verdadeira tutela recursal antecipada que garanta a seus associados o plantio da soja geneticamente modificada com a utilização do herbicida Glifosato na pós-emergência. Diferentemente do provimento de natureza tipicamente cautelar, que se satisfaz com o juízo de aparência (fumus boni iuris), a antecipação de tutela exige que o autor demonstre a verossimilhança de suas alegações por meio de prova inequívoca, o que traduz juízo de evidência bem mais complexo do que o exigido para a tutela cautelar. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg na MC n. 12.968/PR, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2007, DJ de 5/10/2007, p. 245.)

Portanto, no presente caso, não é possível gravar de ilegal a norma do IDAF (Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, de 17.08.22) suscitada no mandado de segurança coletivo na origem, especialmente porque visa ampliar a proteção do meio ambiente e ao trabalhador rural.

Assim, ao que aparenta, a norma da Autarquia Estadual não invadiu a competência da ANVISA que ao editar a Resolução RDC nº 739, de 08.08.2022, esta de caráter geral, apenas definiu de forma mais programática -
fevereiro de 2023
– o momento que o produto não mais poderá ser comercializado no mercado nacional.

De fato, é incontroverso que a norma estatual seja mais severa, na medida que impossibilita a comercialização de imediato do fungicida, segundo estudo técnico se baseou em três pilares para a interrupção imediata: (i) alta nocividade da substância; (ii) peculiaridade do Estado em possuir aplicação do produto de forma costal (não mecanizada) e (iii) dificuldade de controle e fiscalização em situação de banimento.

Desta forma, ainda que robustas as razões do IDAF, não se pode ignorar as situações fáticas apresentadas pelo impetrante, no que se relaciona principalmente a árdua tentativa de realizar um exame equilibrado do ato administrativo entre as nuances de um “
meio ambiente protegido
x
fator econômico”
.

Ressoa da situação posta nesta demanda, tentar adequar os interesses tanto da coletividade, proteção ampla que merece o meio ambiente, mais também daqueles que se utilizam do produto fungicida em suas lavouras, sobretudo como gerir de forma mais razoável, a retirada do produto do mercado, bem como o próprio descarte da substância com o passar do tempo.

Assim, a retirada imediata do produto “Carbendazim” do mercado capixaba, na forma pretendida pelo IDAF, ainda que possa considerar fatores ambientais positivos, traz outros negativos que se sobressaem quanto ao fato de gerar prejuízos aos comerciantes principalmente que adquiriram o produto para revenda e ficarão com estoque inutilizável caso definida sua retirada imediata do mercado, além de causar reflexo em toda a cadeia produtiva que se utiliza do mencionado produto.

Desta forma, em um contexto de razoabilidade e proporcionalidade do ato administrativo, deve-se assegurar os efeitos da Resolução – RDC nº 739, de 08.08.2022 da ANVISA porque gera maior segurança e controle na fiscalização no uso e comercialização dos produtos à base do “Carbendazim” à míngua do que ficou definido pela Autarquia Estadual.

Nesse sentido:

Não obstante o respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, jurisprudência e doutrina possuem posição firmada no sentido de que é possível a análise pelo Judiciário dos atos administrativos que não obedeçam à lei, bem como daqueles que ofendam princípios constitucionais, tais como: a moralidade, a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, além de outros. Dessa forma, o Poder Judiciário poderá, por vias tortas, atingir a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário, mas tão somente quando essas forem incompatíveis com o ordenamento vigente, portanto, quando for ilegal.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200069698, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/10/2022, Diário: 26/10/2022)

Por fim, não se ignora a decisão proferida no incidente de suspensão de liminar tombado sob nº 5011026-42.2022.8.08.0000, entretanto vê-se que seu fundamento se escora no risco à ordem e à saúde públicas, não avançando sobre as nuances fáticas econômicas e sociais trazidas na presente demanda pelo impetrante e consideradas pelo julgador originário e por este relator.

Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para suspender a aplicação da Deliberação Técnica IDAF/GEDSIV nº 001/2022, de 17.08.22, restabelecendo os cadastros de produtos à base de “Carbendazim” no Estado do Espírito Santo, permitindo a produção, comercialização, uso, distribuição e exportação desses produtos em todo Estado, nos termos da Resolução – RDC nº 739, de 08.08.2022 da ANVISA.

Assim, pelos argumentos expostos,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, e em Reexame Necessário
CONFIRMO
a sentença que concedeu a ordem ao impetrante.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 28/11/2023

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.